Tribunal: CARF
Processo: 10983.905589/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905589/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.423 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito
disponível. Declarou-se impedido de participar do julgamento, o Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905589/2013-02
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905589/2013-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano (Presidente Substituto), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Carmen Ferreira Saraiva (Suplente Convocada).
Declarou-se impedido de participar do julgamento, o Conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em RECIFE (PE) que julgou a manifestação de Inconformidade
improcedente tendo em vista a não-homologação da Declaração de Compensação - DCOMP
transmitida pela interessada, em que figura como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal, tendo em vista o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2008 cuja compensação foi pleiteada através de várias DCOMP, conforme Despacho Decisório,
FL. 203, abaixo reproduzido, o qual reconheceu apenas em parte o crédito pleiteado:

A parcela do crédito não confirmada referente a estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, encontra-se demonstrada na planilha abaixo, parte
integrante do Despacho Decisório em lide e constante à fl. 205 dos autos:

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905589/2013-02

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls.02/09) argumentando em apertada síntese que :

 De acordo com o PER/DCOMP demonstrativo do crédito de no
31387.68832.270409.1.3.02-7110, o crédito correspondente a "estimativas
compensadas com o saldo de período anteriores", advinda da DCOMP n.
02501.36080.300708.1.302-8705, no valor de R$ 1.274.543,76. Ocorre
que esta DCOMP de no 02501.36080.300708.1.3.02-8705, foi retificada
pela
de
no
22041.08884.260809.1.7.02-5234,
e
por
31387.68832.270409.1.3.02-7110, nem na DCTF do periodo o que levou a
autoridade fazendária a considerar insuficiente o crédito e não homologar
as compensações decorrentes deste ora analisadas.

O Acórdão ora Recorrido (11-51.349 - 3a Turma da DRJ/REC) - recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PARCELA DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO NÃO DISPONÍVEL.
Não sendo homologada a compensação de estimativa parte integrante do
crédito pleiteado, mantém-se a decisão de primeira instância
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “Não assiste razão à
contribuinte, conforme se pode constatar da tabela constante da fl. 205 dos autos, e parte
integrante do Despacho Decisório em lide, a DCOMP considerada em relação à estimativa de
junho de 2008 é exatamente a DCOMP retificadora, ou seja, a de no22041.08884.260809.1.7.02-
5234, sendo o motivo da não confirmação o fato de que tal compensação não foi homologada,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905589/2013-02

fato por mim confirmado através de pesquisa realizada no sistema da Receita Federal
PER/DCOMP”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
278 dos autos, alegando as seguintes razões:

a) A citada DCOMP de n. 02501.36080.300708.1.3.02- 8705 (fls. 25/29), foi
retificada pela de n. 22041.08884.260809.1.7.02-5234 (fls. 29/33), sendo
que, por equívoco do contribuinte, esta retificação não foi informada no
PER/COMP 31387.68832.270409.1.3.02-7110, nem na DCTF do período
de junho/2008 (fls. 34/44), o que levou a Autoridade Fazendária a
considerar insuficiente o crédito e não homologar as compensações
decorrentes deste.
b) Neste sentido, requer a análise das alegações e documentos apresentados
nos autos que confirmam os créditos ora discutidos, especialmente em
função do princípio da verdade material através da realização de perícia
contábil, pugnando assim pela modificação da decisão da 3a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife (PE).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível verificar que as parcelas de
composição do crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais
compensadas.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905589/2013-02

cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905589/2013-02

Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905589/2013-02

COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que, neste ponto, dou provimento ao Recurso Voluntário devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital